Tribunal: TJES
Processo: 0001878-16.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001878-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JUNIO RIBEIRO FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001878-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JUNIO RIBEIRO FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DE DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Roberto Junio Ribeiro Fontes contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A Defesa postula a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam as drogas arremessadas, é suficiente para manter a condenação; e (ii) saber se o redimensionamento da pena-base e a fixação do regime prisional foram adequadamente fundamentados com base na quantidade/natureza das drogas e na multirreincidência do réu.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando estão em perfeita sintonia com a dinâmica dos fatos (apreensão de 409 pedras de crack e 2 buchas de maconha que o réu recolheu do chão) e não há provas que desabonem a conduta dos agentes públicos.

4. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se escorreita e devidamente fundamentada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza altamente lesiva e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (crack fracionado em 409 unidades). Outrossim, a condição de multirreincidente do apelante autoriza o recrudescimento da pena-base a título de maus antecedentes e o agravamento na segunda fase processual sem configurar bis in idem, bem como a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO JUNIO RIBEIRO FONTES
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
08 anos e 02 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado e 816 dias-multa.

A defesa, no id.
18595551
, pugna pela absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal. Ao final, pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id.
18595563
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19388435
, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001878-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JUNIO RIBEIRO FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 21 de agosto de 2024, por volta das 11h00min, na Rua Alvares Cabral, bairro Cristovão Colombo, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 55462085 ao id 49322121 - pág. 7/8; Auto de Apreensão ao id 49322121 - pág. 31 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 49322121 - pág. 35.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, policiais militares receberam informação pela Diretoria de Inteligência da PMES de que indivíduos comercializavam entorpecentes no endereço acima mencionado. Na ocasião, foi informado que, as cargas de drogas eram arremessadas pelo segundo andar do prédio n.º 9.

Diante as circunstâncias, os militares prosseguiram ao endereço; já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem, visualizaram diversos indivíduos que ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga. Ao verificarem o local, a guarnição encontrou 4 (quatro) pedras da substância entorpecente conhecida como crack. Conforme Termo de Declaração ao id 49322121 - pág. 12/14.

Após, os policiais militares cercaram a residência indicada. Em seguida, tentaram realizar contato com o proprietário/morador do imóvel. Momento em que, visualizaram que um indivíduo não identificado, saiu do interior do imóvel e arremessou uma sacola no quintal de outra residência.

Instante em que, outro indivíduo, posteriormente identificado sendo Roberto Junio Ribeiro Fontes, ora denunciado, recolheu a embalagem do chão e tentou empreender fuga. Entretanto, os policiais militares lograram êxito em alcançá-lo. Conforme Termo de Declaração ao id 49322121 - pág. 15/17.

Submetido ao procedimento de revista pessoal, os policiais encontraram em posse do denunciado, no interior da sacola e em sua cintura, a totalidade de 409 (quatrocentos e nove) pedras de substância entorpecente conhecida como crack e 2 (duas) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha. Conforme Auto de Apreensão ao id 49322121 - pág. 31.

Diante do flagrante delito, após não conseguirem contato com o morador da residência de nº 9, os policiais precisaram romper o cadeado que prendia o portão. Realizadas buscas, foi verificado que nada de ilícito foi encontrado no imóvel.

Consta dos autos que, o denunciado seria o “frente” ou “cabeça”, ou seja, o líder do tráfico de drogas local. Conforme Termo de Declaração ao id 49322121 - pág. 12/14.

Ao ser ouvido na esfera policial, o denunciado confirmou que possuí duas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Conforme Auto de Qualificação e Interrogatório ao id 49322121 - pág. 18.

Portanto, o denunciado, voluntária e conscientemente, portava material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO JUNIO RIBEIRO FONTES
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
08 anos e 02 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e 816 dias-multa.

A defesa, no id. 18595551, pugna pela absolvição por ausência de provas, e, subs
i
diariamente, que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal. Ao final, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e, especialmente, pelo Laudo de Exame Químico, o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

No que tange à autoria, a despeito do esforço argumentativo da combativa
d
efesa, o conjunto probatório é robusto e cristalino, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que uma sacola foi arremessada do prédio de trás e caiu no chão, mas que não a pegou, tendo os policiais a recolhido.

Todavia, tal versão encontra-se totalmente isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos Policiais Militares, que efetuaram a prisão em flagrante.

A testemunha de acusação, policial militar Hugo Júnior de Miranda, relatou em juízo, sob o crivo do contraditório, a exata dinâmica dos fatos:

"(...) a guarnição foi ao local após receber informações da Diretoria de Inteligência da PMES sobre a prática de tráfico de drogas em um prédio, onde as drogas eram arremessadas para um comparsa na rua; que, ao chegarem, avistaram indivíduos que fugiram e, em seguida, um indivíduo não identificado arremessou uma sacola do segundo andar de um imóvel, que o acusado Roberto, identificado posteriormente, pegou do chão e tentou fugir, sendo alcançado pelos policiais; que (...) na sacola apreendida com o réu havia 409 pedras de crack e duas buchas de maconha;".

Corroborando integralmente tal narrativa, o policial militar Marcos Vinicius Siqueira Gama destacou:

"(...) que o bairro é conhecido pelo tráfico e que o acusado é conhecido das guarnições; (...) que o acusado foi visualizado pegando o entorpecente, colocando-o na cintura, e que a sacola foi arremessada na rua, onde o réu a resgatou;".

Ressalto que as testemunhas arroladas pela defesa (Krysleine e Agnaldo) em nada contribuíram para elucidar a dinâmica do flagrante, visto que admitiram não ter presenciado o momento da abordagem e da apreensão das drogas.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores que o depoimento de policiais prestado
s
em juízo, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos e não havendo provas de que os agentes teriam motivos escusos para incriminar falsamente o réu.

A alegação do réu de uma suposta desavença pretérita com um dos policiais por causa de "som alto" restou órfã de qualquer comprovação.

Assim, restando comprovado que o apelante recolheu a sacola contendo 409 (quatrocentas e nove) pedras de
crack
e 2 (duas) buchas de maconha, empreendendo fuga logo em seguida, a autoria do crime de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas) é inconteste.

Refuto, portanto, o pleito absolutório.

2. Da Dosimetria da Pena e do Regime de Cumprimento

A
d
efesa insurge-se contra a pena-base fixada, requerendo sua redução ao mínimo legal. Argumenta que a quantidade apreendida não seria expressiva a ponto de justificar o distanciamento do mínimo. Sem razão.

A Magistrada de piso fundamentou a exasperação da pena-base na multirreincidência do acusado (utilizando uma condenação para macular os antecedentes na primeira fase e outra para agravar a pena na segunda fase, prática chancelada pela jurisprudência, afastando o
bis in idem
) e na natureza e quantidade das drogas apreendidas, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de 409 pedras de
crack
(pesando 125,8g) é de altíssima relevância. O
crack
é substância de notório poder viciante e devastador impacto social e de saúde pública. A quantidade fracionada em mais de quatrocentas unidades prontas para comercialização evidencia elevado grau de envolvimento com a mercancia ilícita, não se tratando de quantia "ínfima" como faz crer a
d
efesa.

Anoto que houve mero erro material na digitação da sentença ao consignar o numeral "06" seguido de "(SETE) ANOS", prevalecendo a fixação por extenso (sete anos), o que se mostra proporcional e adequado diante da negativação de duas circunstâncias judiciais preponderantes (maus antecedentes e art. 42 da Lei de Drogas).

A jurisprudência do STJ recomenda a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância desfavorável, limite este devidamente respeitado.

Na segunda fase, incidiu escorreitamente a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do CP), elevando a pena na fração de 1/6, tornando a pena intermediária e definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao regime prisional, o pleito de fixação do regime semiaberto deve ser rechaçado. O
quantum
de pena superior a 8 anos, aliado à condição de reincidente do apelante, impõe a fixação do regime inicial FECHADO, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela
d
efesa, consignando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os artigos de lei trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)